Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-85.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000016-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS - CPF: 062.718.521-57 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000016-85.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS
IMPETRANTE: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 18,060KG DE MACONHA – TRANSPORTE EM MICRO-ÔNIBUS ENTRE MUNICÍPIOS DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE SIMPLES “MULA” – RÉU QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INEXISTÊNCIA –
ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela grande quantidade da droga apreendida [18,060kg de maconha], evidenciando, em tese, sua dedicação à traficância em larga escala.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
[Enunciado Orientativo n. 25].

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso]
.

Não cabe discutir pela via célere do
habeas corpus
o papel desempenhado pelo paciente na empreitada delituosa – se proprietário da droga ou simples mula –, cujos fatos serão melhor esclarecidos durante a instrução criminal.

Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que o paciente, se condenado, será beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado, tampouco se iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000016-85.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS
IMPETRANTE: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Mykaella Áttyla Sant’ana Sousa Prado, em favor de Alexandre da Silva Viegas, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

A impetrante aduz que o paciente é menor de 21 anos de idade e não é proprietário do entorpecente apreendido, mas mera
“mula coagida”
.

Assevera que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, revelando-se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sustenta que a atual jurisprudência tem se posicionado no sentido de inexistir relação entre a quantidade de entorpecente apreendido e a necessidade de prisão para garantia da ordem pública.

A impetrante invoca os predicados pessoais do paciente, suscitando, ainda, a alegação de que
“após a instrução deverá ser absolvido”
, pois se trata de
“vítima do crime de tráfico”
, porquanto contratado como
“mula”
por um
“grande traficante”
.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000016-85.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, dentro da ação penal n. 1036625-95.2021.8.11.0002, na qual foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“
1)
Consta do caderno informativo em anexo (IP n. 1036625-95.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia
30 de outubro de 2021
, por volta das
09h40min
, no interior do micro-ônibus municipal de Várzea Grande-MT, placa QBF-5709, que seguia na BR 070, KM 530, zona rural, em Várzea Grande/MT, o denunciado
ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS
, transportava drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2)
Extrai-se dos autos que policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina, ocasião em que abordaram os passageiros do ônibus supracitado. Durante a fiscalização, o denunciado
ALEXANDRE
, que estava sentado na última fileira do veículo, apresentou nervosismo, e quando indagado, não soube explicar os motivos de sua viagem.

3)
Ato contínuo, foi realizada revista em sua bagagem (ticket n. 001612), ocasião em que os agentes localizaram
20 (vinte) tabletes de maconha
. Durante entrevista informal, o denunciado afirmou que pegou o entorpecente na cidade de Mirassol d’Oeste/MT, e que receberia a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para transportá-lo até o município de Brasnorte/MT.

4)
Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia e, perante a Autoridade Policial, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 70398455).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 70398462, pelo Auto de Apreensão ID 70398452, pelo Laudo Pericial de n. 3.14.2021.80487- 01 (ID 70398469), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de
MACONHA
, pesando
18,060 kg (dezoito quilogramas e sessenta gramas)
”.

Segundo se infere dos autos,
Alexandre da Silva Viegas
foi preso em flagrante delito por Policiais Rodoviários Federais dentro de um micro-ônibus no município de Várzea Grande, transportando 20 [vinte] tabletes de substância análoga à maconha, pesando 18,060 kg [dezoito quilogramas e sessenta gramas].

De acordo com os policiais responsáveis pela prisão, o paciente pegou a droga em Mirassol d’Oeste e a conduziria até Brasnorte, recebendo pelo transporte a importância de R$ 3.500,00 [três mil e quinhentos reais].

Por ocasião da audiência de custódia, o Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes argumentos:

“Com efeito, verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao autuado encontram-se apontados no ‘Auto’, por meio dos depoimentos colhidos, pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Preliminar realizado na substância entorpecente apreendida.

Assim sendo, presente a materialidade, e os indícios suficientes de autoria, comprovados se encontram os pressupostos da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além do delito imputado ao conduzido possuir pena superior a quatro anos, verifico ainda que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida prisão, quer seja, o da
garantia da ordem pública
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela.

In casu
, quando me refiro à ordem pública, é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, visto que a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida (maconha), conforme Laudo de Constatação Preliminar, coloca em risco a integridade do meio social. Além disso,
a expressiva quantidade apreendida, correspondente a mais de 18kg, também compromete a ordem pública
sendo causa justificadora da conversão da prisão em preventiva.

De acordo com a uniformização de jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça n. 101532/2015
a quantidade expressiva de drogas enseja a decretação de prisão para garantir a ordem pública
, senão vejamos:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Assim, em liberdade, há forte receio de que o autuado continue a colocar em risco o meio social. Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, se mostram inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, e também porque seriam incapazes de inibir o conduzido de continuar a enveredar na prática de crimes.

Não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o autuado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar a praticar novos crimes”.

Posteriormente, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, assim fundamentando:

“A pretensão da defesa não comporta acolhida.

Compulsando os autos, constata-se não ter havido, até o presente momento, nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram a aplicação da medida de coação imposta ao acusado.

Apesar de a defesa alegar que o acusado possui residência fixa e profissão lícita, além de não ostentar antecedentes criminais, a manutenção de sua prisão preventiva se faz necessária, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela
expressiva quantidade de entorpecente apreendido em seu poder
.

Aliás, nos termos do Enunciado 43 do TJMT,
‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
’
.

Frise-se que foram apreendidos
20 (vinte) tabletes
pesando
18,060 kg (dezoito quilogramas e sessenta gramas)
de maconha, que era transportada em um micro-ônibus entre municípios do Estado, e tal quantidade, por si só, demonstra afronta à ordem pública.

Importante salientar que a gravidade concreta da conduta – extraída dos elementos informativos constantes do procedimento – constituiu fundamento idôneo para o decreto cautelar. E é claro não estamos aqui a falar da gravidade abstrata e ordinária do crime de tráfico, mas da
gravidade concreta
do fato em si observado, em que
o acusado estaria a traficar grande quantidade de droga entre municípios de Mato Grosso
, tendente a atingir um número muito superior de usuários, em afronta mais severa à saúde pública e, por consequência, à ordem pública.

[...]

Tais fatos, por si só, evidenciam a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública, dada a quantidade de entorpecente apreendida em posse do autuado.

Por outro lado, demonstrada a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, como acima exposto, fica evidente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente impetrante, entendo que a [grande] quantidade de droga apreendida autoriza a decretação da prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública
[1]
, uma vez que, em princípio, demonstra o envolvimento do agente com a traficância em larga escala.

A toda a evidência, não cabe discutir pela via célere do
habeas corpus
o papel desempenhado pelo paciente na empreitada delituosa – se proprietário da droga ou simples mula –, tampouco se foi coagido a transportar o estupefaciente, sobretudo porque optou em permanecer em silêncio perante a autoridade policial.

De igual forma, não se pode antecipar ou prever o resultado final do processo, razão pela qual não se mostra viável concluir que o paciente será absolvido, ou cumprirá sua eventual reprimenda em regime diverso do fechado, considerando, especialmente, a quantidade de droga apreendida.

Por óbvio, durante a instrução criminal será melhor esclarecido o papel do paciente na prática delituosa, notadamente se desejar apresentar sua versão sobre os fatos.

Entretanto, por ora, não há como reconhecer seu papel secundário de mero transportador da droga apreendida, máxime em razão da enorme quantidade com ele encontrada.

Destarte, tenho que a manutenção da prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para garantia da ordem pública, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[2]
.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ser menor de 21 anos e trabalhador não são suficientes para arrefecer o encarceramento provisório, sobretudo porque é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

[2]
Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810.

[3]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022